Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709713-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: EDUIN MOTA CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ contra a decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0741550-61.2020.8.07.0001, instaurado em desfavor de EDUIN MOTA CAETANO, que indeferiu o pedido de nova diligência por Oficial de Justiça e desconstituiu a constrição judicial do veículo de propriedade do executado. Em suas razões, a agravante, aduz, em suma, que apesar de todas as intimações anteriores na fase de conhecimento terem sido dirigidas ao mesmo endereço do devedor, a certidão do Oficial de Justiça de tentativa de intimação pessoal da penhora se limitou indevidamente em informar que o executado não residia mais no local, sem registrar outras informações básicas. Sustenta que o indeferimento do pedido pelo juízo a quo para que o aludido servidor retornasse ao local a fim de trazer informações mínimas do paradeiro do devedor violou o princípio da cooperação e o art. 275, §2o, do CPC, bem como era dever da parte comunicar qualquer mudança de endereço, conforme o art. 106 do CPC. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, sobretudo a ausência de tentativa de nova intimação; e o perigo de dano, ao argumento de que poderá ocorrer eventual dilapidação do patrimônio. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de tutela urgência recursal para que a penhora do veículo seja imediatamente restabelecida. No mérito, a confirmação da referida medida e que seja deferida nova tentativa de intimação, dessa vez com a ordem para que o Oficial de Justiça informe onde e com quem conseguiu a informação de que o réu não mora mais no local indicado e se há notícia do seu atual endereço, dentre outras coisas inerentes ao múnus público. Preparo regular (ids 44747332 e 44747334). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade em razão da intempestividade e preclusão. Na hipótese em julgamento, verifica-se, na realidade, que pretende a agravante especificamente atacar a decisão de id 44747330 - pág. 108 (id 147491979 - origem), proferida em 25/01/2023 e publicada em 30/01/2023, que indeferiu o pedido de realização de nova diligência por oficial de justiça e intimou-o para apresentar novo endereço, sob pena de desconstituição da penhora, in verbis: “Primeiramente, indefiro o requerimento de ID 147470139, pois consta expressamente na certidão do oficial de justiça (ID 145538152) a informação de que o executado não mais reside no local. Ressalto que é ônus da parte exequente a correta informação acerca da localização do veículo a ser avaliado, sendo infrutífera nova diligência no mesmo endereço. Desta maneira, concedo o prazo de 15 dias para que a Exequente apresente nos autos novo endereço para que seja realizada a avaliação do bem, sob pena de desconstituição da penhora RENAJUD realizada, nos termos da decisão de ID 142741056, e consequente suspensão da execução nos termos do art. 921, III do CPC.” Todavia, a oportunidade de impugnação de tal decisum por agravo de instrumento findou-se em 23/02/2023, restando assim patente a intempestividade do presente recurso interposto apenas em 17/03/2023. Ademais, a decisão de id 44747330 - pág. 111, proferida em 16/02/2023, a qual a recorrente se utilizada como parâmetro para a contagem do prazo recursal, meramente reiterou o decisum anterior supratranscrito e indeferiu o outro pedido constante da petição de id 44747330 - pág. 110 de pesquisa no sistema Bacenjud para localização do endereço do executado, o qual não guarda pertinência com o cerne deste agravo. Outrossim, a desconstituição da penhora decorreu de consequência lógica da primeira decisão não recorrida tempestivamente, tanto é verdade que, nesse ponto, o fundamento da agravante está atrelado à ausência de tentativa de nova intimação do devedor e o pedido é especificamente direcionando à atuação do Oficial de Justiça. A par dessas questões, consoante o exposto, a agravante, a pretexto de indicar outra decisão dissociada das razões recursais, almeja indevidamente revolver matéria preclusa. Portanto, revela-se o presente recurso manifestamente inadmissível, com fulcro no 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora